Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-57.2018.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ELISÃO DA PATERNIDADE REGISTRAL. PROVA PERICIAL. EXAME DE DNA. CONSUMAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO VÍNCULO GENÉTICO ENTRE AUTOR E O INFANTE. GRAU DE CERTEZA PRÓXIMA A 100%. RESULTADO. FIDEDIGNIDADE. PAI REGISTRAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO PROVENIENTE DE ERRO. QUALIFICAÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AFETIVA. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS DESABONADORAS IMPUTADAS AO RÉU. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO PELOS APELANTES. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RENDIMENTOS. POUCA MONTA. PRESUNÇÃO. RESOLUÇÃO no 140/2015/DPDF. ELISÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE AO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE CONCEDIDA. PARTES PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana daqueles que litigam sob o patrocínio da Defensoria Pública, que restringe sua atuação a pessoas que demonstrem parcos recursos (Resolução no 140/2015/DPDF), declarando, no corpo da petição, necessidade de ser agraciados pelas benesses da gratuidade de justiça, mormente quando arrimados nos elementos documentais coligidos ao caderno processual, ainda que poucos, a despeito de ostentar natureza relativa, somente pode ser infirmada mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada, ressoando legítima, por conseguinte, a concessão do benefício vindicado (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
2. O legislador processual, atento às peculiaridades laborais vivenciadas pela Defensoria Pública como órgão de assistência judiciária ao qual fora conferido o múnus de defesa judicial de hipossuficientes, estabelecera regras procedimentais que lhe são reservadas especificamente, destacando-se a contagem do prazo em dobro para suas manifestações e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente sobre os atos processuais, sendo-lhe assegurada, ainda, a faculdade de postular a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informações que somente poderá ela prestar ou realizar (CPC, art. 186 e §§), ressaindo dessas apreensões que, não subsistindo intimação pessoal do órgão, com remessa dos autos eletrônicos a possibilitar o aviamento de recurso ou manifestação acerca do decidido, o prazo processual não chega a iniciar-se, obstando eventual preclusão quanto à interposição de recurso ou, acaso haja alegação de intempestividade, seria lícita sua rejeição, face a insubsistência de prejuízo às partes, afastando-se, por conseguinte, eventual nulidade (pas de nullité sans grief).
3. Consumada a prova técnica traduzida em exame de DNA mediante utilização de material fornecido pelo autor e pelo investigado, culminando com o apontamento da vinculação genética com índice de probabilidade e confiabilidade de 99,99%, o atestado deve nortear o desenlace da pretensão de reconhecimento da paternidade demandada de forma positiva, notadamente quando a prova fora produzida sob a higidez do contraditório e sem que houvesse questionamentos quanto a sua higidez, afigurando-se suficiente para acolhimento da pretensão inicialmente deduzida pelo pai biológico, mormente ao se considerar que não fora coligido aos autos qualquer indício apto a afastar a idoneidade do laudo, não se divisando ademais quaisquer indícios passíveis de impregnarem no processo vício hábil a ensejar a invalidação do julgado.
4. A paternidade biológica assumida em razão de erro é passível de ser infirmada quando desqualificada por exames de aferição genética – DNA -, mormente porque o legislador, com o pragmatismo que lhe é próprio, não sobrepujara o direito natural que assiste aos ascendentes e descendentes de terem atestados nos assentamentos formais somente os registros que guardem consonância com os eventos da vida como forma de preservação formal da consanguinidade e dos efeitos jurídicos que irradia.
5. A paternidade socioafetiva constitui espécie de parentesco civil fundada na posse do estado de filho e seu reconhecimento jurídico decorre da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, a par de inexistente qualquer vinculação biológica, há a assunção da posição de pai em relação ao filho afetivo, estabelecendo-se vínculo que, independentemente da ascendência biológica, impõe-se na realidade cotidiana mediante assunção afetiva, social e econômica da vinculação.
6. Conquanto inerente à realidade da vida, que se sobrepõe e se antecipa às criações normativas, o reconhecimento da paternidade socioafetiva como forma de serem privilegiadas a intimidade, a dignidade e autodeterminação, relegando para plano secundário ou paralelo a vinculação biológica ante a complexidade inerente às relações familiares, não é passível de ser reconhecida quando, a despeito dalguma convivência e dos singelos vínculos estabelecidos, não houvera prova efetive de que entre enteado e padrasto, pai registral, estabelecera-se de relacionamento afetivo passível de induzir à apreensão de que houvera a efetiva assunção, afetiva, social e econômica, da posição de pai.
7. A subsistência de relacionamento amoroso entre o suposto pai e a genitora da criança e a circunstância de que não se aperfeiçoara entre o reputado filho e aquele que o assumira como pai relacionamento afetivo passível de induzir à apreensão de que a paternidade fora reconhecida como expressão da vinculação afetiva que passara a enlaçá-los ou que a vinculação registral induzira ao aperfeiçoamento de vinculação afetiva, resulta na apreensão de que a paternidade fora reconhecida em decorrência do erro escusável em que fora induzido o pai por ter sido conduzido a essa apreensão pela genitora da apelada.
8. Embora a Egrégia Suprema Corte tenha declarado a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade (Tema 622), permitindo a concomitância dos títulos parentais, biológico e socioafetivo, condicionara essa aglutinação à garantia do melhor interesse do infante, observada casuisticamente se a medida cumpriria o desiderato protetivo da criança, resultando disso que, se o aspirante a pai socioafetivo, quando do exercício do poder familiar, demonstrara aquém do esperado, no que se refere às necessidades do menor, havendo elementos seguros a indicar prática de condutas desabonadoras quanto à sua postura, resulta indene de dúvidas que a apreciação casuística em questão permite elidir a pretensão de reconhecimento da paternidade socioafetiva, conferindo materialização ao princípio da proteção integral que tem gênese constitucional e fora reprisado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 227; ECA, art. 1o).
9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime